Tribunal: TJBA
Processo: 8102726-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102726-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANILDE DE JESUS FAUSTINO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ROSANA CAIRES PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Financiamento de veículo. Cobranças acessórias. Tarifa de avaliação do bem. Seguro de proteção mecânica. Seguro prestamista. Venda casada. Abusividade parcial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, por meio da qual se questiona a legalidade da tarifa de avaliação do bem e da contratação de seguros vinculados ao financiamento.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem; (ii) saber se o seguro de proteção mecânica foi validamente contratado; (iii) saber se o seguro prestamista configura venda casada, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. A tarifa de avaliação do bem é legítima quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, especialmente em financiamento de veículo usado, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.
4. O seguro de proteção mecânica mostrou-se válido, pois houve adesão facultativa mediante instrumento próprio, com informações claras sobre cobertura e prêmio, inexistindo prova de condicionamento à concessão do crédito.
5. O seguro prestamista, por sua natureza de garantia direta do crédito da instituição financeira, exige comprovação inequívoca da liberdade de escolha do consumidor, inclusive quanto à possibilidade de não contratar ou de optar por seguradora diversa.
6. Ausente prova de facultatividade da contratação do seguro prestamista, configura-se a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 972.
7. A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, ante a ausência de má-fé inequívoca.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ.
2. É legítima a contratação de seguro acessório quando demonstrada a adesão facultativa e autônoma do consumidor.
3. Configura venda casada a cobrança de seguro prestamista sem prova inequívoca da liberdade de escolha do consumidor, impondo-se a restituição simples dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; TJ-BA - Apelação n. 80814697920218050001, Rel. ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, p. 09/11/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8102726-92.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
EVANILDE DE JESUS FAUSTINO
e, como apelado,
BANCO GM S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora